Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado à paciente, presa em flagrante pela prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio doloso contra seu cônjuge idoso.
2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade da paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis à paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
6. Ordem denegada.